Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010003-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGNALDO MENDES - CPF: 006.787.639-09 (AGRAVANTE), KARLA TORRES FELIPE MENDES - CPF: 078.684.209-10 (AGRAVANTE), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (AGRAVANTE), WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 28.893.442/0001-23 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CRITÉRIOS DO ART. 24 DA LRF. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Wagron, cujo passivo declarado é de R$ 41.363.372,40. A decisão agravada fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 4,2% sobre esse montante, a serem pagos em 36 parcelas mensais. Os agravantes insurgem-se contra o valor arbitrado, pleiteando a sua redução com fundamento na razoabilidade, capacidade de pagamento da recuperanda e parâmetros de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 4,2% fixado a título de honorários do administrador judicial atende aos critérios legais previstos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à razoabilidade, capacidade de pagamento do devedor, complexidade do trabalho e valores praticados no mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise da correção técnica da decisão agravada, vedada a apreciação de matérias de fundo não submetidas ao juízo de origem.

4. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 24, estabelece que a remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores de mercado, sem ultrapassar o teto de 5% do passivo.

5. Embora o percentual fixado na origem (4,2%) esteja abaixo do limite legal, a fixação deve atender aos critérios qualitativos da norma, conforme doutrina especializada e jurisprudência consolidada.

6. No caso concreto, verifica-se a existência de fatores que elevam a complexidade da atuação do administrador judicial, tais como: consolidação processual e substancial de quatro empresas com atividades econômicas diversas; múltiplas sedes; e desorganização documental.

7. Por outro lado, a capacidade de pagamento do Grupo Wagron está fragilizada, embora o parcelamento dos honorários em 36 vezes atenue o impacto financeiro imediato.

8. A remuneração deve ser proporcional à exigência técnica e à realidade financeira do grupo em recuperação, sem comprometer os objetivos do processo.

9. Jurisprudência recente admite a fixação de percentuais inferiores ao teto legal, com base na razoabilidade e no equilíbrio entre remuneração justa e viabilidade do plano de reestruturação.

10. Diante do conjunto fático-probatório, é razoável a fixação dos honorários em 3% sobre o passivo, percentual que se mostra compatível com a complexidade do caso, o esforço requerido e a situação econômica da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar, além do teto legal de 5%, os critérios qualitativos previstos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005, como a complexidade do trabalho, a capacidade de pagamento do devedor e os valores praticados no mercado.

2. A fixação em percentual inferior ao arbitrado na origem é admissível quando demonstrada desproporcionalidade frente às condições do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da preservação da empresa.

3. A decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista em razão de modificações no curso do processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 24, caput e § 1º; Recomendação CNJ nº 141/2023, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1006582-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023; TJ-MT, AI nº 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024; TJ-SP, AI nº 2292131-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 07.01.2025; TJ-MG, AI nº 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WAGRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA., AGNALDO MENDES e KARLA TORRES FELIPE MENDES, todos integrantes do denominado Grupo WAGRON, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial nº 1030214-28.2024.8.11.0003, arbitrou os honorários do administrador judicial em 4,2% sobre o passivo do Grupo Recuperando, totalizando a remuneração em R$ 1.736.225,80.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a desproporcionalidade e a incompatibilidade do percentual fixado, em desconformidade com os critérios previstos no art. 24,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto aos valores usualmente praticados no mercado e à limitada capacidade de pagamento dos devedores. Sustentam, ainda, que o montante arbitrado não condiz com a realidade econômica do grupo empresarial e desconsidera precedentes proferidos pela própria Vara de origem.

Asseveram que a manutenção da decisão comprometerá a viabilidade do plano de recuperação judicial, impondo ônus financeiro excessivo ao Grupo, atualmente em crise.

Diante disso, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que suspender a exigibilidade do pagamento integral dos honorários na forma arbitrada, fixando-se,
em caráter provisório
, a remuneração do administrador judicial em 1% sobre o passivo, até ulterior deliberação definitiva acerca do montante devido.

Em sede de cognição sumária, foi proferida decisão liminar deferindo parcialmente o pedido de tutela recursal para fixar provisoriamente os honorários da administração judicial no percentual de 3%, mantendo-se o parcelamento originalmente determinado pelo juízo de primeiro grau. (Id. 279095386).

Informações do Juízo
a quo
no Id. 279192944.

Contrarrazões apresentadas pelo Ilmo. Administrador Judicial no Id. 283857852, defendendo a legalidade e razoabilidade da remuneração arbitrada, destacando a complexidade do processo de recuperação, o volume e diversidade das atividades econômicas do grupo, a multiplicidade de credores e devedores, a desorganização documental e a resistência dos agravantes em colaborar com a fiscalização, o que teria agravado o trabalho a ser executado.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, ratificando a decisão liminar para reduzir os honorários do Administrador Judicial ao valor correspondente a 3% (três porcento) sobre o valor do passivo dos Agravantes.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, em síntese, trata-se, na origem, de processo de recuperação judicial do denominado Grupo Wagron, cujo passivo declarado é de R$ 41.363.372,40 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), tendo sido fixada a remuneração do Administrador Judicial no percentual de 4,2% sobre referido montante.

É decisão recorrida, no essencial:

“[...]
O Administrador Judicial nomeado apresentou sua proposta de honorários em Id. 179515706 - 4,20% do passivo. O grupo recuperando impugnou a proposta e requereu que os honorários do Auxiliar do Juízo sejam fixados em 0,25% do passivo – Id. 181359678. O Administrador Judicial requereu que seja mantido o percentual indicado na sua proposta - Id. 181544251.

Para o regular prosseguimento da lide, FIXO OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 4,20 % DO PASSIVO.

Reforço que o artigo 24 da Lei 11.101/2005 assim estabelece:
[...]

Na presente hipótese, considerando o caso concreto, tenho que a fixação dos honorários em tal percentual é medida que bem atende aos requisitos legais a serem observados quando do arbitramento da remuneração do administrador judicial, elencados no artigo de lei supra transcrito. Consigno que, para se chegar a este patamar, além da capacidade de pagamento dos devedores, foi considerada a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial e os custos necessários à manutenção de toda a estrutura envolvida, inclusive com assistência de perito contábil e todos os assistentes administrativos que irão ser necessários para a rigorosa fiscalização a ser exercida durante todo o processo de recuperação judicial.

Não é demais destacar que o profissional nomeado afirmou que possui estrutura multidisciplinar, com todos os auxiliares necessários para a condução do processo recuperacional e o bom desempenho do mister que lhe fora acometido, o que justifica ainda mais a fixação dos honorários no patamar em que arbitrados.

[...]

Assim, ao se pensar nos honorários do administrador judicial, é preciso considerar que nesta verba estarão incluídos todos e quaisquer custos derivados do desempenho da função, inclusive as referentes aos atos legais e de contratação dos profissionais que serão necessários para lhe auxiliarem. Acrescento que a responsabilidade de um administrador judicial durante o desempenho do seu cargo de fiscalizador das atividades dos recuperandos e auxiliar do Juízo no bom andamento do curso do processo de recuperação judicial é demasiadamente grande, o que impõe a fixação de uma remuneração digna e adequada para o bom e fiel desenvolvimento do seu trabalho.

Quanto à forma de pagamento dos honorários
, rememoro que, como já consignado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (Id. 142096881), o artigo 4º da RECOMENDAÇÃO N. 141, DE 10 DE JULHO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) assenta que
o valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 36 parcelas mensais e sucessivas
, até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

[...]

No mais, registro que o valor dos honorários inicialmente fixados poderá ser reavaliado, em caso de demonstração concreta de que o processo envolveu trabalho extraordinário e/ou duração não previstos no orçamento apresentado pelo Administrador Judicial – sem que seja ultrapassada a limitação de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
[...]”

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade e razoabilidade do percentual arbitrado, especialmente sob a ótica dos critérios previstos na Lei nº 11.101/2005, quais sejam: (i) capacidade de pagamento do devedor; (ii) grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido; e (iii) valores praticados no mercado.

Pois bem.

Acerca dos honorários do Administrador Judicial, a
Lei nº 11.101/2005, em seu art. 24,
caput
e § 1º, assim preceitua:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial,
observados a capacidade de pagamento do devedor
,
o grau de complexidade do trabalho
e
os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes
.

§ 1º Em qualquer hipótese,
o total pago ao administrador judicial não excederá 5%
(cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
. [...]”

Sobre o mencionado dispositivo, o professor e Doutor em Direito Comercial, Marcelo Barbosa Sacramone, assim leciona em sua obra:

“[...]
A remuneração do administrador judicial deve ser condizente com todos os deveres impostos a ele
durante o procedimento falimentar e recuperacional, mas também
não pode ser excessiva a ponto de comprometer a recuperanda
ou a Massa Falida e prejudicar credores. Para tanto,
deverá o juiz fixar a remuneração do administrador judicial conforme o que ele receberia no mercado para o desempenho de atividade semelhante
. Essa fixação deverá ser realizada
com base na razoabilidade para que não haja enriquecimento ilícito do administrador
, em detrimento da Massa ou da recuperanda,
nem remuneração não condizente com o padrão de celeridade e eficiência exigido
. Nessa consideração, serão observadas a complexidade do trabalho exigido e a capacidade de pagamento do devedor. [...]”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. Ed – São Paulo: Saraiva Jur, 2025.)

Da análise da decisão recorrida, embora o percentual de 4,2% esteja aquém do limite legal de 5%, entendo que sua fixação deve observar não apenas o teto normativo, mas, sobretudo, os elementos qualitativos expressamente exigidos pelo legislador — o que demanda ponderação cuidadosa de cada um dos critérios do art. 24 da LRF.

Aliás, sobre a temática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade
. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.”
(
TJ-MT
- AI: 10065821620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023) (g.n)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - DECISÃO FIXA EM 1,5% DO TOTAL DE PASSIVO APRESENTADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO
– RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador,
deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado
, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.
” (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111521120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (g.n).

No caso em apreço, o passivo dos agravantes, conforme se depreende da relação de credores que acompanhou o pedido de recuperação judicial, corresponde ao montante de R$ 41.363.372,40 (ID 175878170 – autos de origem). Por sua vez, o d. Magistrado singular fixou a remuneração do administrador judicial no percentual de 4,2% sobre o referido passivo, perfazendo a quantia de R$ 1.737.261,64, a ser paga em 36 parcelas mensais de aproximadamente R$ 48.257,82.

Além disso, observa-se no caso: consolidação substancial e processual de quatro devedores; multiplicidade de atividades econômicas entre eles (indústria, agricultura, pecuária, serviços); diversidade de sedes; além da desorganização documental e ausência de prestação de informações por parte dos devedores, o que confere relevo ao volume de trabalho a ser exercido pelo administrador judicial.

Esses aspectos revelam, de fato, um grau de exigência elevado no desempenho do múnus da Administração Judicial, cuja atuação extrapola as rotinas ordinárias da recuperação judicial.

Quanto à capacidade de pagamento, é inconteste que o Grupo Wagron se encontra em crise econômico-financeira. Contudo, o parcelamento em 36 vezes da verba fixada dilui o impacto imediato, devendo-se ponderar que a ausência de remuneração adequada compromete a eficiência da fiscalização e, por consequência, a regularidade do procedimento.

No tocante ao parâmetro de mercado, embora os agravantes tenham trazido decisões com percentuais inferiores, tais precedentes não detêm força vinculativa e, mais importante, não demonstram similitude fática plena.

A jurisprudência pátria, de modo geral, tem consagrado a ideia de que a remuneração do administrador judicial deve refletir o equilíbrio entre a justa contraprestação e a viabilidade do plano de reestruturação.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A remuneração do Administrador Judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, sem ultrapassar o limite legal de 5% do passivo concursal, conforme o artigo 24 da Lei nº 11.101/2005 . Prolongamento do procedimento e a necessidade de análise de um novo plano justificam a complementação dos honorários. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a remuneração complementar em R$ 780.789,80 (0,44% do passivo concursal), a serem pagos em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 32.532,90 . O valor fixado atende aos critérios legais e às circunstâncias específicas do caso concreto, equilibrando a justa remuneração pelo trabalho desempenhado com a preservação dos recursos da recuperanda. [...]” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22921313920248260000 Araras, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 07/01/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/01/2025)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...] REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1% DO PASSIVO VINCULADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] A remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz e não excederá a 5% (cinco por cento) do valor dos créditos submetidos à recuperação judicial, segundo dicção do artigo 24 e § 1º da Lei nº 11 .101/2005, devendo, ainda, ser observada a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes - A despeito dos critérios traçados na norma legal, o arbitramento dos honorários deve dialogar com os princípios norteadores do instituto recuperacional, tais como a função social e a preservação da empresa, não podendo a remuneração ser excessiva de forma a comprometer o processo de soerguimento da empresa devedora [...]” (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 23143694920238130000, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/08/2024)

Diante disso, considerando a complexidade dos trabalhos, o volume de credores e devedores envolvidos, o
quantum
do passivo e o grau de comprometimento técnico requerido e, ainda, a ausência de demonstração concreta de que a fixação no percentual acima do valor pugnado pelos agravantes possa inviabilizar suas operações, entendo ser adequado fixar os honorários do administrador judicial no percentual de 3% (três por cento) sobre o passivo, conforme antecipado liminarmente.

Por fim, é necessário consignar que a decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista caso as condições do processo recuperacional forem objeto de alteração.

Ante o exposto
, pelas razões apresentadas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para fixar os honorários do administrador judicial no percentual de 3% (três por cento) sobre o passivo declarado, mantidas as demais condições da decisão agravada, notadamente a forma de parcelamento em 36 vezes mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025